Tribunal: TJDFT
Processo: 0710981-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉUS REINCIDENTES. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. ARTIGO 44 DO CP. INAPLICABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pelo crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, absolvendo-os da imputação do art. 35 do mesmo diploma. As defesas pleiteiam, respectivamente, (i) desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, afastamento da valoração negativa da culpabilidade, aplicação do tráfico privilegiado e fixação de regime inicial mais brando; (ii) absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/2006; (iii) determinar se é aplicável a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas; (iv) examinar a correção da dosimetria da pena e do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece de recurso de apelação na parte em que se insurge contra sentença que atendeu aos interesses do réu, por ausência de interesse recursal.
4. A prova da materialidade e da autoria se firma em laudos periciais, autos de apreensão, filmagens, relatórios policiais e depoimentos de usuários e policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, que comprovam a mercancia de drogas no local.
5. O crime de tráfico é de ação múltipla, bastando a prática de um dos verbos do tipo penal para a sua consumação, sendo desnecessária a apreensão de grandes quantidades ou de apetrechos típicos.
6. A condição de usuário não afasta a prática do tráfico, notadamente quando os elementos indicam comercialização, como a venda e guarda de entorpecentes.
7. Os depoimentos dos policiais, harmônicos com os demais elementos probatórios, são meios idôneos de prova, detendo fé pública.
8. Não se reconhece o tráfico privilegiado, pois os réus não preenchem cumulativamente os requisitos legais: um dos réus é reincidente e o outro possui múltiplas condenações anteriores, revelando dedicação a atividades criminosas.
9. Mantém-se a dosimetria, pois a fixação da pena-base e o aumento pela reincidência múltipla observaram parâmetros jurisprudenciais e legais.
Inviável a substituição por penas restritivas de direitos ou a fixação de regime diverso do fechado, diante da reincidência e do quantum de pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
A condenação por tráfico de drogas se sustenta em provas periciais, testemunhais e documentais, inclusive depoimentos de policiais, quando harmônicos e prestados sob contraditório.
A condição de usuário não exclui a traficância, que se caracteriza pela prática de qualquer dos verbos previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
O tráfico privilegiado exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividade criminosa e não integração em organização criminosa, requisitos não atendidos no caso.
A reincidência e o quantum da pena impõem a fixação do regime inicial fechado, vedando substituição por restritivas de direitos.